Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “PEDRO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME” contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Pelo decisum ora hostilizado, o d. magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pela ora agravante, por considerá-la incabível, porquanto as questões nela trazidas demandam dilação probatória. A executada/excipiente interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar o curso da execução. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, a fim de que a referida exceção de pré-executividade seja acolhida integralmente. Para tanto, a agravante reiterou a tese expendida na exceção de pré-executividade. Sustentou a possibilidade de aguição de inconstitucionalidade na aludida exceção, e a desnecessidade de produção de prova. A agravante defendeu a nulidade do título executivo (Certidões de Dívida Ativa (CDA’s), diante da inconstitucionalidade da LC 772/2008, do uso indevido de dados do contribuinte, da ilegalidade quanto ao uso das informações colhidas para fins de utilização na base de cálculo do ICMS. Asseverou que a aplicação da multa de 200% é inconstitucional, porquanto viola o Princípio do Não-Confisco, e, por fim, insurgiu-se contra o aquilo que denomina “excesso inconstitucional dos encargos moratórios”. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que está em confronto com súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ. A executada, ora agravante, sustenta a possibilidade de se examinar questões relativas aos atributos do título executivo (Certidão de Dívida Ativa - CDA), sem a necessidade de dilação probatória, uma vez que há prova pré-constituída nos autos. A decisão agravada, com percuciência, reconheceu o não cabimento da objeção de pré-executividade, consoante se constata do excerto a seguir transcrito, “in verbis”: “(...) a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, os seguintes temas: a) inconstitucionalidade da LC 772/2008 (quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial); b) uso indevido de dados do contribuinte; c) falta de respaldo legal para o uso das informações colhidas para fins de utilização na base de cálculo do imposto; d) ofensa ao princípio da não cumulatividade do ICMS; e) multa com efeito confiscatório. Requereu a nulidade da CDA. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, vejo que os vícios alegados pela requerida não são passíveis de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo quando se percebe que é questionada a autuação fiscal e todo o arcabouço fático e jurídico que a embasou, notadamente a legalidade/constitucionalidade da exação e a falta de razoabilidade da multa aplicada. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação destes temas trazidos a juízo, que devem ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso.”. Propriamente, não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. As questões relativas à existência dos atributos do título exequendo demandam incursão sobre elementos probantes, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pela excipiente, ora agravante. De fato, revela-se imprescindível a incursão em questão probatória quanto às referidas matérias, sobretudo considerando a alegação de excesso de execução, o que afasta a possibilidade de apreciação em exceção de pré-executividade. Desse modo, é de se dessumir que a pretensão recursal vai de encontro ao entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a exceção de pré-executividade em hipóteses como a apresentada nos autos de origem. É o que se se extrai do enunciado da Súmula 393 do STJ. Confira-se: “SÚMULA N. 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Inequivocamente, a pretensão deduzida no presente recurso se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, assim, a negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento. Conforme dispõe o artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator... negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do (...) Superior Tribunal de Justiça (...); acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora